Tribunal: TJES
Processo: 5006985-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006985-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILSON SONS SERVICOS MARITIMOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO CÍVEL N. 5006985-57.2022.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/EMBARGANTE: WILSON SONS SERVIÇOS MARITIMOS LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO. RECURSO DE WILSON SONS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação. O réu alega omissão quanto à redistribuição da sucumbência, enquanto a autora aponta contradição referente à modulação dos efeitos da ADC nº 49 no pedido de repetição do indébito de ICMS-Difal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição no acórdão em relação à aplicação da modulação dos efeitos da ADC nº 49 para afastar o pedido de repetição do indébito; (ii) verificar se o acórdão deixou de redistribuir corretamente a sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O vício de contradição alegado pela autora não se verifica, pois não há incompatibilidade entre o reconhecimento do direito à não incidência de ICMS-Difal nas transferências de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e a aplicação da modulação dos efeitos da ADC nº 49, que limitou a repetição do indébito apenas a partir de 2024. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna à decisão, o que não ocorreu no presente caso.

2. A veiculação da tese de contradição, na verdade, visa rediscutir o mérito já decidido, sem caracterizar a existência de vício sanável por embargos de declaração, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

3. Reconhece-se a omissão quanto à redistribuição da sucumbência, uma vez que, ao reformar parcialmente a sentença, este Tribunal alterou a proporção de vencimento das partes. A autora também foi parcialmente vencida, o que impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, conforme o arts. 85 e 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso de WILSON SONS SERVIÇOS MARITIMOS LTDA. desprovido. Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO provido.

Tese de julgamento:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não podendo ser caracterizada por mero inconformismo com a decisão.

2. A modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADC nº 49 afasta o direito à repetição de indébito de ICMS-Difal antes de 2024, exceto para processos pendentes em 2021.

3. A redistribuição da sucumbência é necessária quando há reforma parcial da sentença, impondo-se a aplicação da sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 86 e 1.022; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 01/07/2022; STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 11/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos por WILSON SONS SERVIÇOS MARITIMOS LTDA., assim como conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
WILSON SONS SERVIÇOS MARITIMOS LTDA.
em face do v. acórdão (ID 8588942), o qual deu parcial provimento ao apelo interposto.

Em suas razões (ID 8744601), o Embargante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão. A parte adversa, em sua manifestação, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Por seu turno, o Embargante
WILSON SONS SERVIÇOS MARITIMOS LTDA.
(ID 8796788) afirma que há vício de contradição no acórdão recorrido. A Fazenda Pública Estadual, em sua manifestação, pleiteou o não conhecimento do recurso e, no mérito, a rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Isso posto,
rejeito a tese de não conhecimento veiculada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em contrarrazões
e, desde logo,
conheço de ambos os embargos declaratórios
, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Nesse contexto, passo ao exame individualizado dos recursos apresentados.

Dos Embargos de Declaração opostos por WILSON SONS SERVIÇOS MARITIMOS LTDA.

Em síntese, a Embargante
WILSON SONS SERVIÇOS MARITIMOS LTDA.
assevera que o acórdão vergastado é contraditório, na medida em que
“ao mesmo tempo que entendeu que, em tese, a Embargante possuiria o direito a compensar/restituir o DIFAL sobre transferência de bens entre seus próprios estabelecimentos, indevidamente recolhido, afasta o direito com base na modulação dos efeitos aplicada pelo STF por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, que não deveria ser automaticamente aplicada ao caso concreto”
.

Entretanto, resta evidente que razão não assiste à parte recorrente.

Consoante entendimento pacífico do STJ, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em testilha, este Colegiado reconheceu que, de fato, prevalece no ordenamento jurídico a tese de que não há incidência de ICMS nas operações em que o deslocamento de bens se dá entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, vide tema repetitivo n. 259 do STJ, tema n. 1.099 da repercussão geral do STF e, ainda, o julgamento da ação direta de constitucionalidade n. 49.

Em razão disso, inclusive, a sentença foi confirmada no que se refere à obrigação de não fazer imposta ao Fisco, qual seja, a não realização da cobrança do ICMS-Difal sobre as remessas de mercadorias e bens entre os estabelecimentos comerciais da parte autora a partir do exercício financeiro de 2024.

Sucede que o pedido de repetição do indébito foi rechaçado, porquanto o STF modulou os efeitos da ADC n. 49, em sede de embargos de declaração, de maneira que a decisão ali proferida tivesse eficácia pró-futuro, ou seja, a partir do exercício financeiro de 2024.

Portanto, não há nenhuma contradição nas premissas adotadas no julgamento anterior, o qual apenas observou a modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema.

Haveria contradição, por exemplo, caso este Colegiado houvesse assentado a existência de modulação de efeitos e, mesmo assim, mantivesse a ordem de repetição de indébito, visto que a decisão do Pretório Excelso é clarividente no sentido de que (i) a declaração de inconstitucionalidade apenas produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2024 e (ii) apenas estão fora do âmbito da modulação de efeitos os processos judiciais e administrativos pendentes quando publicado o julgamento de mérito (2021), o que não era o caso presente, em que a ação foi proposta apenas em 2022.

Sublinho ainda,
obiter dictum,
que prospera a alegação da Embargante de de que o ICMS-Difal, embora inserido no contexto da ADC n. 49, teria sido excetuado da modulação de efeitos, porque não se depreende tal informação da decisão exarada pelo STF, citada no voto de relatoria.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Logo, sem delongas, concluo que deve ser negado provimento aos embargos de declaração opostos pela contribuinte.

Dos Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
defende que o acórdão, em que pese a reforma parcial da sentença, silenciou-se acerca da redistribuição da sucumbência.

Observo, de pronto, que a tese merece guarida, sendo o caso de proceder à correção do vício.

Na sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, fora acolhida a pretensão autoral, nos seguintes termos:
“RECONHECER e DECLARAR a inexigibilidade de ICMS-DIFAL sobre as remessas de mercadorias e bens entre estabelecimentos comerciais da requerente (filial-filial ou matriz-filial), devendo o Estado réu se abster de exigir o referido imposto nessas situações. Caso tenha havido eventual recolhimento indevido de ICMS, ao Estado do Espírito Santo, nesse tipo de transferência patrimonial, realizada desde 08.03.2017 (limitação da prescrição quinquenal), CONDENO o Estado do Espírito Santo a realizar o pagamento desse indébito tributário”.

Este Colegiado, ao conferir parcial provimento ao apelo voluntário, reformou em parte a sentença, nesta extensão:

“conclui-se pela necessidade de parcial reforma da sentença, a fim de que seja: i) reconhecida a inexigibilidade do tributo em xeque apenas a partir do exercício financeiro de 2024 e ii) extirpada a declaração do direito à repetição do indébito com relação aos valores eventualmente recolhidos antes do exercício financeiro de 2024.”

Desse modo, resta patente que a alteração do édito sentencial modificou a sucumbência, que deixou de ser integralmente do Estado, vez que a autora também restou vencida em parte de seu pedido.

Assim sendo, haja vista a norma estabelecida nos arts. 85 e 86 do CPC, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca, o que acarreta na condenação igualitária de ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Destarte, condeno a autora ao pagamento de metade das custas processuais, ao passo em que deixo de condenar o réu (Estado do Espírito Santo), que goza de isenção legal, a teor do art. 20, V, Lei Estadual n. 9.974/2013. No mais, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, a serem calculados conforme o valor atribuído à causa (art. 85, §4º, III, CPC),
devendo o cálculo ser realizado a partir dos percentuais mínimos previstos em cada uma das faixas do art. 85, §3º, do CPC, quantas forem necessárias, diante da necessidade de aplicação da regra do escalonamento (art. 85, §5º, CPC).

Do Dispositivo

Diante do exposto:

(i) conheço dos embargos declaratórios opostos por
WILSON SONS SERVIÇOS MARITIMOS LTDA.
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
;

(ii) conheço dos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DOU-LHES PROVIMENTO
para, sanando a omissão apontada, reconhecer a sucumbência recíproca, e assim condenar
a autora ao pagamento de metade das custas processuais, ao passo em que deixo de condenar o réu (Estado do Espírito Santo), que goza de isenção legal, a teor do art. 20, V, Lei Estadual n. 9.974/2013; além condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, a serem calculados conforme o valor atribuído à causa (art. 85, §4º, III, CPC),
devendo o cálculo ser realizado a partir dos percentuais mínimos previstos em cada uma das faixas do art. 85, §3º, do CPC, quantas forem necessárias, diante da necessidade de aplicação da regra do escalonamento (art. 85, §5º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/10/2024 às 16:37:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53795016102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO OPOSTO POR WILSON SONS SERVIÇOS MARTÍTIMOS LTDA, E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO.